Tribunal: STF
Processo: AI 718113
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356). OFENSA CONSTITUCIONAL
   INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.